Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731284-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JULIANA PANTALEAO DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA PANTALEAO DA ROCHA RIOS em desfavor do Acórdão no 1656688, no qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao agravo em execução criminal, para revogar a prisão domiciliar humanitária. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador